Tribunal: TJSP
Processo: 1005431-10.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de reparação de danos – Sentença de procedência – Admissibilidade recursal – Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005431-10.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANILO
FACHIANO MORELLI, é apelado RECARGAPAY PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram deserção e não conheceram do recurso, e majoraram os honorários
advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-10.2020.8.26.0224 -Voto no 16070 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1005431-10.2020.8.26.0224
Apelante (s): Danilo Fachiano Morelli
Apelado (a, s): Recargapay Pagamentos Ltda.
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Domicio Whately Pacheco e Silva
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16070
CARTÃO DE CRÉDITO Ação de reparação de danos
Sentença de procedência
Admissibilidade recursal

Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado
nas razões do recurso Não recolhimento da taxa judiciária
e custas do preparo no prazo concedido
Deserção
decretada
Recurso não conhecido, por deserto, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 01/07/2020 (fls. 91/94), e decisão que rejeitou embargos de declaração
(fls. 103), de relatório adotado, que julgou procedente ação de reparação de danos,
para “condenar o réu ao pagamento de R$61.700,00, valor que deverá ser
atualizado, desde novembro de 2019, acrescido de juros moratórios, à razão de 1%
ao mês, a contar da citação”, além de arcar com os ônus do decaimento, e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Razões de apelação às fls. 105/115. Contrarrazões às fls.
137/141.
É o relatório.
O pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante foi
indeferido na sentença, e submetido o pedido nas razões deste recurso, resultou
confirmada a denegação (fls.145/146), sendo intimado para os fins do NCPC, art.
101, § 2o, e os declaratórios não foram conhecidos (fls.160), mas deixou de recolher
o preparo recursal, conforme certidão a fls.148.
E já fluiu o prazo de agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005431-10.2020.8.26.0224 -Voto no 16070 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Nessa quadra, não sendo beneficiário da gratuidade da justiça
e não tendo comprovado o recolhimento das custas do preparo pertinentes à
interposição do recurso, resulta deserto, porquanto descumprido o disposto no art.
101, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido:
“DESERÇÃO - Ocorrência - Indeferido o benefício da justiça
gratuita, cabia à apelante recolher as custas recursais, nos termos
dos arts. 99, § 7o c.c. 101, § 2o, ambos do CPC - Não o fazendo, é
de rigor o reconhecimento da deserção do apelo - Recurso não
conhecido” (TJ/SP Apelação no 0001056-30.2015.8.26.0653
Rel. Mendes Pereira
15a Câmara de Direito Privado

Julgada em 6 de fevereiro de 2018).
“DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo. Pedido de justiça
gratuita. Não comprovação da necessidade. Benefício indeferido.
Apelante que, apesar de intimado nos termos do art. 101, § 2o, do
NCPC, não recolheu as custas devidas. Apelação deserta. Recurso
não
conhecido”
(TJ/SP

Apelação
no
1008635-66.2015.8.26.0344 Rel. Tasso Duarte de Melo 12a
Câmara de Direito Privado
Julgada em 24 de janeiro de
2018).
Nos termos do NCPC, artigo 85, §11, e por apresentadas
contrarrazões, a verba honorária é majorada para 12%.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e não
conheço do recurso; e, majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)